Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PERTENCES DE CLIENTE EM RESTAURANTE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.077 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Defesa para, mantida a condenação do réu pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal, reformar a sentença em parte e afastar a valoração desfavorável da conduta social na primeira fase da dosimetria e redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.214 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o reforço de fundamentação para manutenção de circunstância judicial negativa sem caracterizar reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou inovação de teses recursais.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando a valoração negativa da conduta social por ausência de fundamentação idônea, em consonância com o Tema 1.077 do STJ.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

6. Não configura omissão o fato de o acórdão deixar de examinar fundamento que não se mostra necessário à solução da controvérsia ou que não esteja comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.